Tribunal: STF
Processo: RE 1558367
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. BIOMA MATA ATLÂNTICA. ESPÉCIE NATIVA INTEGRANTE DA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES DE FLORA BRASILEIRA AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.